Tribunal: TJDFT
Processo: 0705229-85.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE CITAÇÃO DO EXECUTADO NA AÇÃO QUE FIXOU OS ALIMENTOS. PROCURAÇÃO JUNTADA SEM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU EM AUDIÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CITAÇÃO SUPRIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Embora o art. 105 do Código de Processo Civil imponha a outorga de poderes especiais para que o patrono possa receber citação pela parte, a teor do § 1o do art. 239 do mesmo diploma legal, o comparecimento espontâneo do réu supre o ato de citação.
2. Ao comparecer espontaneamente na audiência de conciliação, devidamente acompanhado de seu procurador, bem como apresentando contestação nos autos, a parte demonstra, de forma inequívoca, possuir ciência plena da demanda e, consequentemente, do ônus de defender-se, restando suprido o ato de citação, o que torna irrelevante o fato de a procuração outorgada ao seu causídico não possuir poderes especiais para referido ato.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.